Tribunal: TJBA
Processo: 8038320-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038320-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO ORIGINAL S/A Advogado(s): FERNANDO DENIS MARTINS AGRAVADO: DISSLER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E BEBIDAS LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS. PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR PRÉVIO À CITAÇÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO. ART. 830 DO CPC. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como agravante BANCO ORIGINAL S.A. e como agravado DISSLER COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.